Tribunal: TJMT
Processo: 1002594-20.2024.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002594-20.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMERY SOUSA FREITAS - CPF: 002.004.861-01 (APELADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
.
RECURSO DA AUTOR
A NÃO PROVIDO
, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATO NÃO COMPROVADO. INDÉBITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
.
RECURSO DA AUTOR
A NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em Ação Condenatória de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para: (i) condenar a ré à restituição simples do valor de R$ 8,23, descontado indevidamente da conta bancária da autora em 17/05/2020, com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (19/11/2024) e correção monetária pelo INPC desde o desembolso (17/05/2020); (
ii
) condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. A autora apelou pleiteando majoração do dano moral. A ré, por sua vez, recorreu buscando a improcedência total da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o desconto efetuado decorreu de relação contratual válida e comprovada entre as partes, afastando-se, portanto, a ilicitude da cobrança; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por dano moral diante da multiplicidade de ações propostas pela autora com fundamento idêntico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto à existência de contrato válido que justifique o débito recai sobre a ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. A apelante não apresentou documento que comprove a contratação do seguro supostamente responsável pelos descontos realizados, razão pela qual o débito é considerado indevido.

A ausência de comprovação da contratação, sobretudo em face de pessoa idosa, impede o reconhecimento da legalidade da cobrança e enseja a restituição do valor debitado, na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Identificou-se nos autos que a autora ajuizou outras cinco ações semelhantes contra a mesma instituição financeira, caracterizando fracionamento indevido da demanda. Tal conduta configura demanda predatória, afastando o cabimento de indenização por danos morais para evitar enriquecimento ilícito, conforme jurisprudência consolidada desta Câmara.

A fixação de sucumbência recíproca decorre da procedência parcial do pedido e da exclusão da indenização moral, devendo os ônus serem repartidos igualmente entre
as partes, com fixação proporcional de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora
não
provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de contrato válido para justificar débito em conta bancária caracteriza cobrança indevida, impondo ao fornecedor a restituição simples do valor.

A propositura reiterada de ações semelhantes com base no mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e afasta o dever de indenizar por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A repartição dos ônus sucumbenciais é cabível diante da sucumbência recíproca, com honorários fixados proporcionalmente ao êxito das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 80; 98, §3o. CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1007511-09.2020.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelações
em Ação
Condenatória de Repetição de Indébito e de Indenização por Dano Moral julgada parcialmente procedente para
c
ondenara ré à restituição simples do valor de R$ 8,23 descontado na conta bancária da autora em 17/05/2020, com incidência de juros moratórios de 1% a.m. devidos a partir da citação (19/11/2024) e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (17/05/2020); e
c
ondenar

a ré

ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Ante a sucumbência mínima da autora, condenou ainda a ré
ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante
Bradesco Vida e Previdência S.A

alega
que os descontos efetuados
referem-se
a contrato de seguro firmado validamente pela autora, não havendo qualquer ilegalidade em sua cobrança.

Argumenta que “
o valor descontado na conta da parte Autora corresponde ao pagamento do contrato firmado entre o mesmo e a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
”, e que “
não há dano moral, tampouco material provocado por ato do Banco Bradesco S/A
”.

Reforça que o seguro é um item opcional e que houve usufruto dos benefícios, o que afastaria qualquer alegação de ilicitude.

Sustenta ainda que não houve solicitação de cancelamento da conta ou do seguro, nem comprovação por parte da autora de qualquer conduta indevida da instituição financeira.

Destaca que a autora não apresentou boletim de ocorrência por perda de documentos ou prova de fraude, tampouco
documentos que atestem vício no contrato, não se desincumbindo do ônus da prova (art. 373, I, CPC).

Aduz que
a ação visa apenas se esquivar de contrato celebrado validamente, com recebimento de valores pela autora.

Ressalta que
não restaram demonstrados os requisitos para indenização por dano moral e que não houve constrangimento ou situação vexatória.

Defende a validade do contrato com base no princípio da segurança jurídica, na função social do contrato e na boa-fé objetiva, invocando a teoria da
supressio
, pois a autora teria tolerado os descontos por tempo prolongado sem qualquer oposição.

Por fim,
pede
que o pedido autoral seja julgado totalmente improcedente, com a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação e condenou o banco à restituição simples do valor de R$ 8,23, acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A apelante Rosemary, por sua vez,
se insurge d
o valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00), reputando-o irrisório e desproporcional à gravidade dos fatos.

Pontua
que a indenização deve cumprir função compensatória e pedagógica, considerando a conduta reiterada da ré em outros casos semelhantes.

Pugna pela majoração do dano moral.

Contrarrazões da autora no Id.
282969374
e d
a parte ré no Id.

282969376
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial que a
autora ajuizou a presente demanda
em razão de desconto indevido no valor de R$ 8,23 realizado em sua conta bancária no dia 17/05/2020
, no entanto, sem qualquer vínculo jurídico
que justificasse tal débito, pleiteou a devolução do valor e a compensação por danos morais.

A sentença julgou a ação parcialmente procedente, determinando a restituição simples do valor debitado, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (19/11/2024) e correção monetária pelo INPC desde o desembolso (17/05/2020). Ainda, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com juros de mora a contar do evento danoso (17/05/2020), também à razão de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

O réu alega que
a cobrança é
decorrente de contrato
regularmente
firmado entre
as partes, no entanto,
não trouxe aos autos os contratos ou qualquer outro documento que comprovasse que ele foi de fato celebrado e, consequentemente, a legalidade do desconto, sobretudo por tratar-se de pessoa idosa
.

Logo, o apelantenão se desincumbiu do ônus descrito no art. 373, II, do CPC, portanto a dívida deve ser declarada inexistente.

No que concerne ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta lide.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que o autor propôs
05
Ações
com o mesmo argumento aqui exposto
e contra o próprio
réu.

Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Esta Câmara na sessão do dia 8-3-2023, na Apelação n.
1007511-09.2020.8.11.0015, decidiu que em casos como o ora em análise
é indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. Confira-se a ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – EXCLUSÃO DAMULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda
predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC”.

Assim, fica afastado o direito à indenização, sob pena de enriquecimento imotivado.

Pelo exposto,

nego provimento ao recurso da autora
e

dou parcial provimento ao Recurso
da ré

apenas

para afastar a condenação do apelante à indenização por danos morais
.

Em razão da sucumbência recíproca, arbitro os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, em relação
à autora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025